Tribunal: TJPA
Processo: 0803914-95.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803914-95.2022.8.14.0133

APELANTE: MONICA SOUSA DA ROSA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MONICA SOUSA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Mônica Sousa da Rosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), condenando o banco ao pagamento de danos materiais, mas afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda indenizatória;
(ii) estabelecer se os vícios construtivos identificados configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como executor do PMCMV, conforme entendimento consolidado do STJ e contratos apresentados nos autos.

4.

A existência de vícios construtivos no imóvel, comprovada por laudo técnico, evidencia falhas na edificação por fatores endógenos, vinculados à execução do projeto.

5.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado o nexo causal entre os vícios e o descumprimento da obrigação de entrega de imóvel em condições habitáveis.

6.

O dano moral decorre
in re ipsa
, considerando a frustração de expectativa e o comprometimento do direito fundamental à moradia digna, que ultrapassam meros aborrecimentos.

7.

O valor de R$ 5.000,00 para a indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular práticas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

Instituição financeira executora do Programa Minha Casa Minha Vida responde por vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do programa.

2.

O dano moral decorrente de vícios construtivos configura-se
in re ipsa,
considerando a violação ao direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, § único, e 406; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A. e MONICA SOUSA DA ROSA,
irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões, o banco apelante pleiteia em sede recursal o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, a ausência de responsabilidade indenizatória, tendo em vista ser mero agente financiador, bem como a inexistência de responsabilidade na devolução de qualquer valor. Defende, ainda, com fulcro nos indícios de advocatícia predatória, o reconhecimento da improcedência dos pedidos indenizatórios.

Nesses termos, requer que seja conhecido e provido o apelo, com vistas a julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões.

Já a Apelante Mônica postula, em síntese, pela reforma da sentença, com vistas a condenação em danos morais, no importe de R$10.000,00.

A instituição financeira apresentou contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
dos recursos.

Registro, que a autora, ora Apelante é amparada pela gratuidade da justiça, tendo demonstrado nos autos sua condição de hipossuficiente, estando, inclusive, inscrita em programa assistencial, razão pela qual rejeito, de plano, a impugnação apresentada pelo Banco recorrente.

Pois bem.

Rememoro que consta da exordial que a Autora alegou existir vícios construtivos em seu imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com financiamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo Banco do Brasil, tendo a r. sentença julgado procedente seu pleito, para condenar o Banco em danos materiais.

Com efeito, cinge a controvérsia recursal quanto à possibilidade de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos vícios construtivos no imóvel adquirido pela apelante no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), ou o reconhecimento da ausência de responsabilidade do Banco recorrente, com a consequente improcedência dos pedidos da exordial.

De início,
cabe reconhecer a legitimidade passiva do requerido Banco do Brasil S/A.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "
contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR
", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "
na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV
(...)" (PJe ID nº 24319743). Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do
CDC
. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP. Agravo de Instrumento
2269761-71.2021.8.26.0000
; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022).

No que pertine à tese recursal de ausência de responsabilização da Instituição financeira, melhor sorte não lhe assiste, explico.

Consta dos autos, parecer técnico elaborado nas dependências do apartamento, apurando os vícios existentes de construção, dentre os quais, enumero:

*Sala: anomalia: trinca no piso. Causa: má qualidade ou má instalação; anomalia: infiltração pela fachada. Causa: falta de estanqueidade. Origem: endógena (falha no projeto ou execução). anomalia: infiltração pela esquadria. Causa: falta de estanqueidade na interface entre janela e alvenaria. Origem: endógena (falha no projeto ou execução).

*Dormitório 2: A falta de estanqueidade das janelas provoca a entrada excessiva de umidade, que já está deteriorando o revestimento e permitindo que atinja os pertences dos mutuários.

*Banheiro: anomalia: manchas nos pisos. Causa: má qualidade. Origem: endógena (falha no projeto ou execução).

*Umidade no teto (apto superior). Causa: Falha na impermeabilização da laje Origem: Endógena (falha no projeto ou execução)

*

Anomalia: Infiltração no shaft Causa: Vazamento do tubo de queda Origem: Endógena (falha no projeto ou execução)

*

Anomalia: Ineficiência do interfone Causa: Má instalação Origem: Endógena (falha no projeto ou execução)

*Anomalia: Desplacamento do azulejo e(ou) com som cavo Causa: Instalação em desconformidade com a NBR 13754-96 Origem: Endógena (falha no projeto ou execução)

Em sede de contestação, o Banco ora apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, afirmando não estarem demonstrados os prejuízos sofridos, tampouco evidenciados os requisitos para configurar sua responsabilização. Deixou expressa a falta de interesse na realização da prova pericial.

Em réplica a Autora reiterou o reconhecimento da relação de consumo, com a inversão do ônus de prova, afirma que o Laudo Técnico de Engenharia, anexado, demonstra e individualiza os vícios construtivos encontrados no interior do imóvel. Alternativamente, caso o juízo entenda insuficiente o laudo anexo da inicial, pleiteou a realização de prova pericial para constatação dos vícios construtivos presentes no imóvel objeto da lide, com eventual direito a apresentação de quesitos e acompanhamento técnico.

Com efeito, bem ponderou o d. Juízo: “
A instituição financeira, por sua vez, impugna a pretensão, ao argumento principal de que não lhe subsiste responsabilidade pelos danos apontados. Acontece que, conforme já antecipado, a parte autora comprovou as suas alegações, especialmente à vista do laudo juntado na peça inaugural, com esteio no art. 373, I, do CPC, o que não foi refutado, especificamente, pelo requerido, à luz do art. 343 do CPC, limitando-se a aduzir, genericamente, a posição de mero financiador e que não seria responsável por danos provocados a posteriori. Vale rememorar que é de rigor a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido. Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido. Neste contexto, resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida, impondo-se o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante
”.

Logo entendo que, ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos.

Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua manutenção no patamar fixado pelo d. Juízo.

Por derradeiro, no tocante às alegações de advocacia predatória, constato que não foi formulado nenhum pedido de diligência durante a instrução processual, motivo pelo qual impõe-se a rejeição, de plano, de suas alegações.

Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da r. sentença, no particular e o desprovimento do apelo do Banco.

Já no que pertine ao pleito da Apelante, é cediço que a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No particular, afianço que receber o imóvel novo, que muitas vezes é o sonho de uma vida inteira, com defeito de construção, causa ao consumidor muito mais do que meros dissabores, lhe gera frustrações, inseguranças e incertezas, pois se programou e depositou muitas expectativas para usufruir da casa própria.

O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se limita ao acesso ao imóvel, mas abrange condições que assegurem conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, associado à frustração de expectativas gerada pela aquisição de um bem essencial em condições impróprias, caracteriza o dano moral
in re ipsa,
cuja configuração prescinde de prova de sofrimento psicológico específico, sendo presumido pela gravidade da situação.

Sendo assim, está devidamente comprovado nos autos a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pela recorrente, conforme constatado no laudo técnico anexado à inicial. As falhas apontadas, como infiltrações, rachaduras e problemas estruturais, comprometem não apenas a estética do imóvel, mas também sua funcionalidade e segurança, inviabilizando a plena habitabilidade.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações como a presente, o dano moral decorre
in re ipsa
, ou seja, é presumido pela gravidade dos fatos e pela impossibilidade de usufruir adequadamente do bem adquirido:

“O dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa."
(TRF-4, Pedido de Uniformização Regional, 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26/06/2020).

Partindo dessas premissas, entendo que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo agente responsável.

Nesse contexto, reputo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Corroborando o entendimento aqui esposado, cito os seguintes julgados:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais em virtude da constatação de vícios de construção. Inconformismo de ambas as partes. Alegação da ré de ilegitimidade passiva por ser apenas agente financiador do empreendimento. Não acolhimento. No contrato de compra e venda de imóvel o réu consta expressamente como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva reconhecida. Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara. Desnecessidade de citação do FAR e da CEF por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Mérito. Laudo pericial que apontou os vícios de construção e o montante para indenizá-los. Danos materiais devidos. Recurso da autora. Parcial acolhimento. Danos morais. Configuração. Imóvel entregue com problemas de construção. Quebra da expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento.
Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que se mostra adequado e se coaduna com a jurisprudência desta Câmara.
Sentença parcialmente reformada. APELO DO RÉU DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1007867-29.2022.8.26.0625 Taubaté, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

“APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de existência de vícios de construção no imóvel adquirido - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando a condenação do réu no pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Cabimento – Vícios de construção comprovados através de prova pericial -
Danos morais configurados – Valor fixado em R$ 5.000,00
- Recurso provido para julgar a ação integralmente procedente”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1039877-06.2019.8.26.0602 Sorocaba, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

Por todo o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo do Banco do Brasil e, dou provimento ao recurso da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária desde a presente data, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025